Tribunal: TJBA
Processo: 8003572-52.2018.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8003572-52.2018.8.05.0074

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA

Advogado(s): WELLINGTON OSORIO MODESTO E SILVA

APELADO: ANA MARIA DANTAS BONFIM

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À AUTONOMIA MUNICIPAL PARA AJUIZAMENTO DE EXECUÇÕES FISCAIS. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024 E DO TEMA 1.184 DO STF. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a extinção de execução fiscal por ausência de interesse processual, em razão de o valor executado ser inferior ao limite fixado pela Resolução CNJ nº 547/2024. O embargante alega omissão quanto à autonomia municipal para legislar sobre o ajuizamento de execuções fiscais, à aplicação do Tema 109 do STF e à inaplicabilidade do Tema 1.184 do STF.

II. Questão em discussão
2. A questão consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso por não reconhecer a autonomia municipal para fixar limite próprio ao ajuizamento de execuções fiscais, à luz do Decreto Municipal nº 1.818/2022 e do Tema 109 do STF, e por não afastar a aplicação da Resolução CNJ nº 547/2024 e do Tema 1.184 do STF.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração visam sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia, reconhecendo a existência da norma municipal, mas concluindo que a autonomia legislativa do ente local não prevalece sobre o precedente de repercussão geral firmado pelo STF no Tema 1.184 e sobre a regulamentação do CNJ.
5. O julgado deixou claro que o valor executado (R$ 6.244,38) está abaixo do limite de R$ 10.000,00 previsto na Resolução CNJ nº 547/2024, motivo pelo qual a extinção da execução fiscal é legítima.
6. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não autoriza o uso dos embargos de declaração, que têm fundamentação vinculada.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração não acolhidos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido n
o Agravo Interno de id 89033649 interposto na
Apelação Cível nº

8003572-52.2018.8.05.0074
, oriundo da comarca de
Dias D’Avila
,

em que é embargante
MUNICÍPIO D
E
DIAS D’ÁVILA

e embargada
ANA MARIA DANTAS BONFIM
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em não acolher os embargos,
pelas razões a seguir expendidas.